Tribunal: STJ
Processo: 1403667-62.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790145 - MS (2024/0425010-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
PAULO EDUARDO PRADO - MS015026A
AGRAVADO
: CLAUDINO INOCENCIO BARBOSA
ADVOGADA
: CLEIA ROCHA E ROCHA - MS008045
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO DE
JUROS REMUNERATÓRIOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso,
concluiu que "constou no dispositivo da sentença exequenda de f. 50-51, que
incidiriam juros remuneratórios de 0,5%".
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em recurso especial, nos termos do disposto na Súmula 7 deste
Pretório.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2025
19/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47637161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/05/2025 19:45:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 5fa282d9-04ce-4654-b8ee-f34466ae0d85

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790145 - MS (2024/0425010-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
PAULO EDUARDO PRADO - MS015026A
AGRAVADO
: CLAUDINO INOCENCIO BARBOSA
ADVOGADA
: CLEIA ROCHA E ROCHA - MS008045
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO DE
JUROS REMUNERATÓRIOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso,
concluiu que "constou no dispositivo da sentença exequenda de f. 50-51, que
incidiriam juros remuneratórios de 0,5%".
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em recurso especial, nos termos do disposto na Súmula 7 deste
Pretório.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que não há que se falar em
incidência da Súmula 7/STJ, tendo em vista a impugnação realizada em sede de agravo em
recurso especial.
Ao final, pleiteia-se a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o
presente feito levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma do STJ.
Sem impugnação, conforme certidão de fl. 188.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA47326959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 12:26:00
Código de Controle do Documento: cb139a6a-253e-44d6-a674-629988f0eef3

Com efeito, a parte agravante defende, sob a alegada ofensa ao art. 509, § 4o, do CPC
/2015, que "não há condenação a pagamento de juros remuneratórios no título executivo,
descabendo, assim, a inclusão dos mesmos nos cálculos de liquidação" (fl. 65).
Por sua vez, rejeitando a referida tese, o Tribunal de Justiça, analisando
as circunstâncias do caso, assim dirimiu a controvérsia (fls. 46-49):

"De início, o agravante pretende o afastamento dos juros remuneratórios,
afirmando que deve ser observada a sentença proferida em sede de ação civil
pública.
Com efeito, acerca do tema, restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
nos REsp n.o 1.392.245/DF e 1.372.688/SP, de repercussão geral, que descabe
a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação de sentença se
não existir condenação expressa no título.
(...)
Como se nota, cabe a inclusão dos juros remuneratórios se houver menção
expressa na condenação.
No caso, o constou no dispositivo da sentença exequenda de f. 50-51, que
incidiriam juros remuneratórios de 0,5%:
(...)
Portanto, razão alguma assiste ao agravante quando afirma que o cálculo nada
estabeleceu acerca da incidência dos juros.
(...)
Conclui-se, assim, que a decisão proferida pelo magistrado singular deve ser
mantida, eis que bem decidiu sobre a incidência de juros no caso concreto."
Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "É
indevida a inclusão de juros remuneratórios, nos cálculos apresentados por ocasião do
"
cumprimento de sentença, se o título exequendo não contemplou expressamente tal verba
(REsp 1.571.109/SP, Relator Ministro
, Terceira Turma,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
julgado em
, DJe de
).
15/12/2020
18/12/2020
Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu
que "constou no dispositivo da sentença exequenda de f. 50-51, que incidiriam juros
remuneratórios de 0,5%".
Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. No cumprimento de sentença condenatória para pagamento de expurgos
inflacionários de caderneta de poupança, é vedada a inclusão de juros
remuneratórios quando não há expressa previsão no título executivo.
2. Nos termos da Súmula no 7/STJ, o recurso especial é inviável quando o
tribunal de origem soluciona a controvérsia à luz do conjunto fático-
probatório dos autos.
3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem de que o título
exequendo não previu a incidência de juros remuneratórios é providência que
esbarra na Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.013.686/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
CUEVA
28/8/2023
31/8/2023
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47326959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 12:26:00
Código de Controle do Documento: cb139a6a-253e-44d6-a674-629988f0eef3

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47326959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 12:26:00
Código de Controle do Documento: cb139a6a-253e-44d6-a674-629988f0eef3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.790.145 / MS
Número Registro: 2024/0425010-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08011799620148120013
14036676220248120000
1403667622024812000050001
8011799620148120013
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
PAULO EDUARDO PRADO - MS015026A
AGRAVADO
: CLAUDINO INOCENCIO BARBOSA
ADVOGADA
: CLEIA ROCHA E ROCHA - MS008045
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
PAULO EDUARDO PRADO - MS015026A
AGRAVADO
: CLAUDINO INOCENCIO BARBOSA
ADVOGADA
: CLEIA ROCHA E ROCHA - MS008045
TERMO
Documento eletrônico VDA47578650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:35:34
Código de Controle do Documento: c441e7d4-b088-4232-8ca5-497194aaff1a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:35:34
Código de Controle do Documento: c441e7d4-b088-4232-8ca5-497194aaff1a